Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-51.2021.8.11.0028
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003882-51.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RIVETE SECCO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 848.962.991-91 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado: 1003882-51.2021.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE POCONÉ/MT

Recorrente: RIVETE SECCO PAVAN

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 14-16/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorr
ente

RIVETE SECCO PAVAN

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais
decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorr
ida
.

2.
Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da l
egitimidade da cobrança, tendo a
consumidor
a
comprovado que reside no endereço de seu
c
ônjuge
o Sr.
JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA
que é titular da UC 6/
3252141-1
(ID 138419858
, fl. 5
), conforme fatura de energia elétrica colacionada aos autos, emitida pela própria empresa demandada, qual seja:Rua
INT Antônio João de Arruda
, Nº
962
, Bairro:
Boas, em Poconé
/MT, CEP:
78175-000
. Portanto, n
ã
o tendo a empresa concession
á
ria se desincumbido do
ô
nus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma ob
rigação pecuniária assumida pela
consumido
ra
.

3
. Telas sistêmicas
isoladamente
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

4
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
.
Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
RIVETE SECCO RODRIGUES DE SOUSA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
do pedido
inicial
e
parcial
procedência do pedido contraposto
com a condenação da
consumidor
a
ao pagamento da dívida discutida nos autos
no valor de
R$
241,39
(
duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos
)
.

Inconformado,
a
Recorrente P
RIVETE SECCO PAVAN,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do
débito discutido nos autos e
condenação da
empresa
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
138419886
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023